Tribunal: TJDFT
Processo: 0721091-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADAS EM DECISÕES ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar.

2. Presentes os pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente. Além disso, a referida medida cautelar extrema encontra-se devidamente fundamentada por decisões do Juízo da causa e confirmadas por este e. TJDFT e pelo c. STJ, não havendo sido demonstrado que as condições prisionais do paciente se alteraram, ao ponto de lhe permitir responder o processo em liberdade sem prejuízo da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. Somente se aplica a extensão de benefício, prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, quando comprovada a similitude fático-jurídica, no mesmo processo, entre o paciente e o corréu.

4. Pelos fatos constatados nos autos, no sentido de que o paciente atuava juntamente com a hierarquia superior do grupo criminoso, supostamente fazendo parte do núcleo central de fornecimento das drogas, é possível perceber que sua situação se difere dos demais denunciados colocados em liberdade. A conduta e modus operandi do ora paciente trazem maior risco à ordem pública, caso ele seja colocado em liberdade, o que impede que o benefício pleiteado lhe seja aplicado.

5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.